Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO ENTRE AS PARTES. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
2. Na hipótese, o processo encontra-se devidamente instruído com os laudos contábeis, documentos apresentados pelas partes e, ainda, parecer técnico elaborado pela contadoria judicial que esclarece as divergências a respeito dos cálculos apresentados pelas partes. Não se vislumbra necessidade de extensão probatória, tampouco ocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido.